Tribunal: TJPA
Processo: 0014454-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014454-66.2015.8.14.0301

APELANTE: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA, BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014454-66.2015.8.14.0301

APELANTE: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA, BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

Advogados do(a) APELANTE: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS24321-A, EDUARDO MARIOTTI - PA25672-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - PA18988-A, GABRIELA VITIELLO WINK - RS54018-A
Advogados do(a) APELANTE: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A, ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES - PA28625-A

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

Advogados do(a) APELADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A, RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA - PA11809-A
Advogados do(a) APELADO: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS24321-A, EDUARDO MARIOTTI - PA25672-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO EM 1%. EMBARGOS DA PARTE RÉ ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelas partes em face de acórdão que julgou recurso de apelação. A parte ré/embargante sustentou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A parte autora/embargante alegou omissão referente à suposta violação dos arts. 373, § 1º, 429, II, 476 e 489, II e III, todos do CPC, e defendeu que a decisão não enfrentou devidamente os dispositivos mencionados. Houve contrarrazões da parte ré/embargada, requerendo a manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se a decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme art. 85, § 11, do CPC; estabelecer se a decisão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais invocados pela parte autora, justificando o acolhimento dos embargos por omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração da ré/embargante são cabíveis, pois constatada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, conforme previsão expressa do art. 85, § 11, do CPC.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração dos honorários na instância recursal sempre que preenchidos os requisitos legais, independentemente de comprovação de trabalho adicional, sendo vedada apenas nos casos de agravo interno ou embargos de declaração de recurso não provido.

5.

Considerando a atuação do patrono da parte recorrida e o valor da causa, é razoável o acréscimo de 1% na verba honorária anteriormente fixada, totalizando 11% sobre o valor da causa.

6.

Os embargos de declaração da autora/embargante não merecem acolhimento, pois não identificada qualquer omissão, obscuridade ou contradição. As alegações da parte visam à rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração da ré/embargante conhecidos e providos.

8.

Embargos de declaração da autora/embargante conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais deve ser suprida em embargos de declaração, quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 373, § 1º; 429, II; 476; 489, II e III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento

aos Embargos de Declaração

interpostos pela parte ré e conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração interpostos pela parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos pelas partes.

Em resumo, a parte ré/embargante argui que a decisão foi omissa no tocante à majoração dos honorários advocatícios da parte apelada, conforme estabelece o art. 85, § 11º, do CPC.

A parte autora/embargante alega que a decisão é omissa ante a violação dos artigos 373, § 1º, 429, II, e 489, II e III, todos do CPC. Aduz que não houve aplicação do art. 476 do CCB.

Contrarrazões da ré/embargada aos embargos da parte autora em petição de ID 25051272. Em suma, pugna pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

DOS EMBARGOS DA RÉ/EMBARGANTE

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão obre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em razão da omissão apontada, compreendo que assiste razão à ré/embargante.

Em análise às razões apresentadas pela ré/embargante, constato que, de fato, o pedido de majoração dos honorários não foi apreciado no julgamento do recurso, conforme se constata da leitura da decisão embargada.

O art. 85, § 11, do CPC assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Logo, resta claro que merece acolhimento o argumento da ré/embargante, pois correto.

No tocante ao montante, analisando a atuação dos patronos da ré/embargante e o valor da condenação, entendo devido o acréscimo de 1% no montante fixado pelo juízo singular, devendo ser majorado, portanto, para 11% do valor da causa.

DOS EMBARGOS DA AUTORA/EMBARGANTE

Em análise aos embargos opostos pela autora/embargante, entendo que não merecem acolhimento.

O inconformismo da autora/embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela autora/embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos pela parte autora,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos pela parte ré/embargante,
para tão somente majorar de 10% para 11% os honorários fixados anteriormente, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos pela parte autora/embargante,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025